Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que esclareceu que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos pretéritos. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que o acórdão é omisso e contraditório quanto aos efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, a suspensão da exigibilidade e a inexigibilidade da obrigação.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. O acórdão não restou omisso quanto ao pedido de que não sejam restringidos os efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, de forma que a gratuidade de justiça deferida retroaja, ao menos, desde 18/08/2022. Ao contrário, o voto condutor abordou especificamente o tema.
4. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgado. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.